Tribunal: CARF
Processo: 13016.000299/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13016.000299/2010-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.834 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
VINHOS SALTON S/A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIBIR DOCUMENTOS SOLICITADOS
PELA FISCALIZAÇÃO. CFL 38.
Constitui infração deixar a empresa de exibir à fiscalização todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e Honorio Albuquerque de Brito (suplente
convocado).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 10-30.999 (fls. 58 a 70)
que julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito constituído por
meio do Auto de Infração DEBCAD no 37.256.803-3 (fls. 2 a 6), relativo à multa por ter o
contribuinte deixado de exibir documentos fiscais solicitados pela Fiscalização (CFL 38).
Consta no Relatório Fiscal (fl. 12 a 22) que o contribuinte deixou de “lançar em
sua escrituração contábil as contribuições previdenciárias incidentes sobre os pagamentos
efetuados pela empresa, aos segurados empregados, bem como os pagamentos aos segurados
contribuintes individuais, em ambos os caos, a título de ‘participação nos resultados’, ocorrendo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13016.000299/2010-55
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.834 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13016.000299/2010-55

a omissão de informações verdadeiras na contabilidade, nos meses 06/2006, 07/2006, 10/2006,
12/2006, 07/2007, 08/2007, 09/2007, 12/2007, 05/2008, 06/2008 e 12/2008”, em violação ao
disposto nos arts. 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela MP no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009; e 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social
– RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Impugnação às fls. 29 a 44.
A DRJ, por maioria de votos, julgou a impugnação parcialmente procedente nos
termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2008
AI DEBCAD no 37.256.803-3
AUTO DE INFRAÇÃO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
APRESENTAÇÃO DEFICIENTE DE DOCUMENTO. CONTRIBUIÇÕES NÃO
CONTABILIZADAS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
EMPREGADOS. DIRIGENTES.
A omissão de lançamento contábil relativo a contribuições incidentes sobre o valor pago
a título de participação nos lucros e resultados da empresa, constitui infração à
legislação previdenciária.
Pagamentos efetuados a empregados, a título de participação nos lucros e resultados,
integram a remuneração quando pagos em desacordo com o que propugna a Lei n°
10.101 /2000.
A participação dos dirigentes no lucro da empresa está disciplinada na Lei das
Sociedades Anônimas, Lei n°. 6.404, de 15.12.76, com as adaptações das normas
tributárias constantes do Decreto-Lei n° 1.598/77, no art. 152.
A multa para esta infração é fixa, independente do número de ocorrências.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 18/05/2011 (fl. 78) e apresentou recurso
voluntário em 21/06/2011 (fls. 81 a 91) sustentando que a multa aplicada deve ser cancelada
porque a verba paga a título de participação nos lucros e resultados não tem natureza
remuneratória e não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Sem contrarrazões.
o relat rio
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da obrigação acessória
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.834 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13016.000299/2010-55

A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172/66), tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que
represente a própria prestação pecuniária devida ao Ente Público1.
Na lição de Leandro Paulsen, conquanto sejam chamadas de acess rias, “têm
autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações
tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito civil, de que o
acessório segue o principal. Mesmo pessoas imunes ou isentas podem ser obrigadas ao
cumprimento de deveres formais” 2.
O art. 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212/91 determina que a empresa é obrigada a
exibir todos os documentos e livros “relacionados com as contribuições previstas nesta Lei”. Não
sendo apresentada ou com a apresentação deficiente, ocorre a violação a esta obrigação
acessória.
A mesma disposição está descrita nos arts. 232 e 233 do Regulamento da
Previdência Social – RPS (Decreto no 3.048/99).
O art 283, inciso II, alínea “j”, do RPS determina que a infração a qualquer
dispositivo da Lei no 8.212/91 sujeita o responsável a multa a partir de R$ 6.361,73, quando a
empresa deixar de “exibir os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas
neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou contendo
informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de informação verdadeira”
A infração relativa à empresa deixar de exibir todos os documentos e livros
relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212/91 ou no Regulamente da
Previdência Social subsiste ainda que as verbas pagas não se constituam em base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
Trata-se, portanto, de obrigação acessória que não está vinculada à obrigação
principal.
De modo que constitui infração deixar a empresa de exibir à Secretaria da Receita
Federal do Brasil todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas na
referida Lei. A conclusão está em consonância com o entendimento do CARF:
(...) NULIDADE. LANÇAMENTO. Estando devidamente circunstanciado as razões de
fato e de direito que amparam lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e
não verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua
nulidade. (...) INFRAÇÃO. CFL 38. DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTOS E
LIVROS.MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. Constitui infração
deixar de apresentar documentos ou livros relacionados com as contribuições
previdenciária nos moldes do §§ 2o e 3o do artigo 33 da Lei n° 8.212/91 combinado com
o art 232 e art. 233, § único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99.
(Acórdão no 2202-008.313, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda
Seção, publicado em 26/05/2021)

1 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 13/11/2018.
2 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.834 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13016.000299/2010-55

OBRIGAÇÃO INSTRUMENTAL. DESCUMPRIMENTO. INFRAÇÃO. FALTA DE
EXIBIÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS OU SUA APRESENTAÇÃO
DEFICIENTE
1. Comete infração a empresa que deixa de exibir livros e documentos, ou os apresenta
de forma deficiente.
2. A obrigação instrumental decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações positivas (fazer) ou negativas (não fazer), que não necessariamente decorrem
da existência da obrigação principal, mas sim existem no interesse de eventual
arrecadação ou fiscalização.
(Processo no 19515.001657/2009-69, Acórdão no 2402-006.904, Relator Conselheiro
JOÃO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI, Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara
da Segunda Seção, Data da Sessão 18/01/2019, Publicação 1o/02/2019)
Desse modo, constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de
exibir, após regularmente intimada a tanto, livros e documentos relacionados com as
contribuições previdenciárias.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 112
DF CARF MF
Original